Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PECULIARIDADES DO FEITO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o comando inserto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança. Em complemento, o entendimento sumulado no verbete de súmula n. 332 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.

2. Diante desse quadro, a fiança prestada sem a outorga uxória, em casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens, enseja a ineficácia total da garantia, com a consequente extinção da execução, porquanto, além de constituir formalidade expressamente exigida pelo Código Civil, a obrigação assumida compromete o próprio sustento da família, a que estão obrigados ambos os cônjuges.

3. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

4. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários majorados.